Tribunal: TCU
Processo: 000.428/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Município de Coelho Neto/MA, para a execução dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE) - exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em desfavor de Carlos Magno Duque Bacelar, ex-Prefeito de Coelho Neto/MA, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Carlos Magno Duque Bacelar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 5/8/2008 5.694,50 20/2/2008 7.844,00 27/2/2008 3.943,00 1/4/2008 7.844,00 2/5/2008 7.844,00 6/11/2008 12.622,00 11/1/2008 2.534,00 12/1/2008 2.226,00 25/1/2008 1.500,00 9/5/2008 2.000,00 12/5/2008 1.880,00 14/5/2008 7.844,00 2/7/2008 2.540,00 20/8/2008 5.038,00 18/12/2008 6.900,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável.